Tribunal: TJSP
Processo: 1013348-34.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – DESPESAS CONDOMONIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Apelante que, depois de intimado, deixou de se manifestar sobre os documentos antes da prolação do 'decisum' – Preliminar rejeitada.

EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO – Parcelas referentes ao período de agosto a novembro de 2015 que foram quitadas em acordo judicial celebrado em demanda

Ementa:
APELAÇÃO – DESPESAS CONDOMONIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Apelante que, depois de intimado, deixou de se manifestar sobre os documentos antes da prolação do 'decisum' – Preliminar rejeitada.

EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO – Parcelas referentes ao período de agosto a novembro de 2015 que foram quitadas em acordo judicial celebrado em demanda diversa – Condomínio embargado que insistiu na cobrança dos valores, afirmando expressamente que não houve o pagamento pela embargante, nem erro ou equívoco na inclusão de tais valores no feito executivo – Demonstração de que os valores foram quitados em juízo, inclusive com levantamento dos valores pelo patrono do exequente - Má-fé caracterizada – Aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil – Devolução em dobro por demandar dívida já paga - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – Critérios da razoabilidade e proporcionalidade observados – Aplicação do art. 85, §8o, do CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO